Tribunal: STF
Processo: Rcl 52987
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto para o Desenvolvimento da Educação Ltda. (IPADE) contra decisão proferida pela 23º Juizado Especial Cível da Comarca de Fortaleza, no Processo nº 3000503-43.2020.8.06.0222, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.423/CE.



    Narra o reclamante que, nos autos em referência, foi condenado a conceder desconto de 20% nas parcelas relativas à mensalidade decorrente de prestação de serviço educacional “em razão da Pandemia do CoronaVírus, que impôs o isolamento social, e, por consequência, a modalidade de ensino remota de forma excepcional e transitória.”



    Aduz que 



     “o pedido inicial foi fundamentado na Lei Estadual 17.208/2020, do Ceará. Referida lei dispusera sobre ações na rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus, principalmente no que se refere à concessão de descontos indiscriminados, em percentuais fixos e pré-estabelecidos. 



    No entanto, o STF declarou-a como inconstitucional posto que viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos Estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pleiteia a sua cassação.



    Em decisão publicada no dia 17/05/22, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 3000503-43.2020.8.06.0222.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão ofertou contestação, aduzindo que “a fundamentação não se deu unicamente na Lei 17.208/2020, do Estado do Ceará, mas também no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Processo Civil.”



    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. LEI Nº 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. ADI 6423/CE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI UTILIZADA COMO PARÂMETRO PARA A CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE. AFRONTA DEMONSTRADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (e-Doc 17)



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma violado a ADI 6.423/CE, na qual o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 17.208/2020 do Estado do Ceará, que dispõe sobre as ações de proteção aos consumidores da rede privada de ensino durante o plano de contingência do Novo Coronavírus (COVID-19), prevendo a redução do valor das mensalidades escolares. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF). 4. Efeitos jurídicos da Pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. 4. Ação direta julgada procedente.” (ADI 6423, Tribunal Pleno, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2021)



    Destaco que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, esta Corte não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 17.208/20. Vide a ementa do aludido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial. 2. Ausência, no caso, de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 6423 ED, Tribunal Pleno, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe de 15/04/2021)



    Entendo que a alusão ao Código de Defesa do Consumidor na decisão reclamada não ilide a aderência estrita com a ADI nº 6.423/CE, uma vez que a condenação em dano material está fundamentada na Lei nº 17.208/20, do Estado do Ceará. Transcrevo, na parte de interesse, a decisão reclamada:



    “Do dano material



    Entendo que restou configurado o dano material, eis que a parte autora demonstrou suas alegações, sendo fato incontroverso que a autora pagou integralmente pelos serviços que foram prestados de forma reduzida. 



    Acolho o pleito indenizatório para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais, considerando a aplicação do desconto de 20% sobre a mensalidade efetivamente cobrada pelo Módulo Vertical II, nos termos da Lei Estadual 17.208/2020.” (e-Doc 8, p. 36). (grifei)



    Como se vê, a autoridade reclamada fixou a indenização à título de danos materiais com fundamento na Lei Estadual nº 17.208/2020, declarada inconstitucional por esta Corte, incorrendo, portanto, em desrespeito ao que decidido na ADI nº 6.423/CE.



    Com igual compreensão, o Ministério Público Federal manifestou-se em parecer lançado nos autos. Vide:



    “8. Verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a ocorrência de dano material à autora da ação, tendo considerado ‘fato incontroverso que a autora pagou integralmente pelos serviços que foram prestados de forma reduzida’. 



    9. Ao aplicar a condenação, contudo, o juízo a quo o fez com base na Lei Estadual nº 17.208, de 11 de maio de 2020, que dispôs sobre ações de proteção aos consumidores da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus (Covid-19), cujo artigo 1º segue transcrito, in verbis: 



    "Art. 1º . Ficam as instituições que prestam serviços de educação de ensino básico: infantil, fundamental e médio, de ensino superior e de ensino profissional da rede privada de ensino do Estado do Ceará, obrigadas a oferecerem descontos em suas mensalidades em percentuais descritos nos dispositivos posteriores, bem como ficam as referidas instituições obrigadas a suspenderem a cobrança de juros e multas pela inadimplência das mensalidades enquanto vigorar o Decreto Estadual que suspendeu as aulas da rede privada de ensino e o Plano de Contingência adotado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid19), podendo ser cobrado após esse período. 



    § 1º O desconto mínimo será concedido aos consumidores nos seguintes termos: 



    I - instituições de ensino que atuam na Educação Básica: 



    a) educação infantil: 30% (trinta por cento) de desconto no pagamento; 



    b) ensino fundamental I e II: 17,5% (dezessete e meio por cento); c) ensino médio: 15% (quinze por cento); 



    II - instituições de ensino superior com atuação em cursos presenciais: 20% (vinte por cento) e semipresenciais: 15% (quinze por cento); 



    III - instituições de ensino profissional: 17,5% (dezessete e meio por cento). (Grifou-se) 



    10. Outrossim, tal como afirmou o reclamante, o STF, ao julgar a ADI 6423/CE, em 18.12.2020, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade formal da Lei nº 17.208/2020 (fls. 146/214).



    11. É cediço que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, se integral, como in casu, retira-a do universo jurídico, impedindo que ela seja usada como fundamento para a aplicação de medidas nela previstas. 



    12. Verifica-se, todavia, que o juízo sentenciante reconheceu como fato incontroverso o pagamento integral de um serviço prestado de forma reduzida e, somente após reconhecer este fato, condenou a parte à redução da mensalidade em 20%, com suporte na lei declarada inconstitucional. 



    13. Reconhece-se, deste modo, ofensa da sentença proferida pelo 23º Juizado Especial Cível da Comarca de Fortaleza, no Processo nº 3000503- 43.2020.8.06.0222, à autoridade da decisão do STF na ADI 6423/CE, no tocante aos parâmetros utilizados para a condenação do Instituto, ora reclamante. (e-Doc 17, p. 3-4)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o 23º Juizado Especial Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos do Processo nº 3000503- 43.2020.8.06.0222, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 6423/CE.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo do processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente